Tribunal: TJBA
Processo: 8016817-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016817-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOVINA DE LIMA BASTOS

Advogado(s)
:
HANDSON CASTRO CHAVES

AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDA LIMINAR. INSURGÊNCIA DA DEVEDORA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DA TAXA CORRESPONDENTE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ARTS. 6º, III, 46 E 52 DO CDC. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESP Nº 1.061.530/RS. INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. IMPOSSIBILIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

Alegação de inexistência de constituição válida em mora, em razão da abusividade da cláusula contratual que prevê capitalização diária dos juros sem indicação da taxa correspondente.

Contrato que prevê capitalização diária, sem estipulação clara da taxa aplicada, em afronta ao dever de informação e às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a validade da capitalização diária exige pactuação expressa e indicação da taxa respectiva.

Encargos abusivos no período da normalidade contratual que afastam a caracterização da mora, nos termos do REsp nº 1.061.530/RS.

Ausência de constituição regular em mora. Indevida a medida liminar de busca e apreensão.

Reforma da decisão agravada para indeferir a liminar.

Agravo de Instrumento provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
de Instrumento

Nº 8016817-17.2025.8.05.0000, de Salvador
, em que são partes, como Agravante JOVINA DE LIMA BASTOS e como Agravado BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, pelas razões seguintes.

Salvador, data registrada no sistema.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora